Tribunal: TJSP
Processo: 0000056-71.2017.8.26.0605
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
EXTORSÃO MAJORADA, RECEPTAÇÃO, CORRUPÇÃO DE MENORES, TRÁFICO DE DROGAS e PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. Preliminares de nulidade rejeitadas. Mérito. Palavra da vítima e testemunhas. Confissão extrajudicial do réu. Condenação mantida. Afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas. Redução de todas as penas. Apelo parcialmente provido.